Tribunal: TJDFT
Processo: 0737448-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737448-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA BORGES GOMES AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL VITORIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por ANTONIA BORGES GOMES contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL VITÓRIA (Processo n. 0008647-48.2015.8.07.0014), consistente em indeferir o pedido de suspensão da penhora que recai sobre o seu imóvel. Relata que o cumprimento de sentença tem por objeto sentença proferida em ação de cobrança movida em seu desfavor pela referida associação, por estar em débito com as taxas e contribuições referentes à sua unidade imobiliária, pelo período de 06/2012 a 09/2015. Apresenta uma síntese dos fatos que nortearam a ação principal, noticiando que as partes firmaram acordo judicial em agosto de 2016, no qual concordou pagar o valor de R$ 27.543,60 (vinte e sete mil quinhentos e quarenta e três reais e sessenta centavos) em 100 (cem) parcelas de R$ 257,43 (duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos), vindo a se tornar inadimplente em novembro daquele mesmo ano, ensejando o cumprimento de sentença. Aduz que foram realizadas diligências e busca de bens e ativos financeiros em seu nome, requerendo o credor, em caso de resultados negativos, a penhora do apartamento 402 situado na QE 40, Rua 15, Lote 60, Guará II, Brasília/DF. Acrescenta que referido imóvel foi penhorado e avaliado erroneamente por Oficial de Justiça pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que se mostra menos da metade do valor praticado em mercado para imóvel naquela região. Sustenta a necessidade de reforma da decisão, alegando haver nulidade absoluta no processo, eis que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, por não haver prova de que é a real proprietária da unidade 402, tampouco há prova de obrigatoriedade do pagamento do valor cobrado, pois não há anuência da agravante em se associar, limitando-se a agravada a juntar documentos produzidos unilateralmente, sem que exista sequer a constituição do condomínio. Ressalta que a ação de cobrança deveria ter sido extinta no seu início por inépcia da inicial, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, devendo ser reconhecida na fase de cumprimento de sentença a sua ilegitimidade passiva. De outro giro, aponta a ilegitimidade ativa da agravada pela ausência de relação jurídica entre as partes, o que pode ser arguido em qualquer momento por se tratar de matéria de ordem pública, levando, igualmente, à extinção do feito sem resolução do mérito. Salienta que a documentação juntada aos autos não comprova a existência da figura legal do condomínio, sendo a agravada uma mera associação de moradores, buscando o ressarcimento de despesas comuns. Reforça a tese de que não anuiu com os serviços que a agravada alegou prestar, condição necessária para se tornar associada, nos termos do estatuto da associação dos moradores do edifício residencial, destacando ainda a necessária aprovação da assembleia. Colaciona julgado em favor de sua tese, invocando, ainda, o art. 53, parágrafo único, do Código Civil, para concluir que a agravada não pode compelir a agravante a se associar, nem lhe impor contribuições a serem compulsoriamente solvidas, não se tratando de obrigação propter rem, mas de natureza estritamente pessoal, adstrita a quem quis se associar e enquanto estiver associado. Acrescenta que a associação compulsória ofende o princípio da liberdade associativa, previsto no art. 5o, XX, da Constituição Federal, sendo tema já pacificado nos tribunais superiores, não havendo que se falar em aceitação tácita. No tocante à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, não vislumbra a agravante a presença dos preceitos estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, considerando que o trabalho realizado pelo profissional não apresentou excessivo esforço ou dificuldades que justifiquem tal verba. Afirma que já ficam prequestionados todos os dispositivos legais aventados no recurso, inclusive os julgados colacionados, para fins de acesso às cortes superiores. No que concerne ao acordo firmado entre as partes, tema que apresenta apenas para argumentar, alega que a agravada descumpriu o termo de audiência, na parte em que garantiu o envio mensal dos boletos à agravante, isentando-lhe do pagamento de multa em caso de atraso ou erro no envio. Neste ponto, enfatiza que não recebeu nenhum boleto por parte da agravada, deixando essa de produzir prova de que os havia enviado, seja por e-mail, seja por meio físico, o que leva à percepção de que agiu no intuito de lesar a agravante para tentar a penhora e adjudicar o seu imóvel. Pondera que referido imóvel é impenhorável, nos termos da Lei n. 8.009/90, por se tratar de bem de família, asseverando que é idosa, viúva e nele residia até ser impedida de adentrar no condomínio pelo síndico enquanto perdurasse sua inadimplência, atitude essa absurda e sem qualquer respaldo legal. Ao final, requer a suspensão da eficácia da decisão agravada e, no mérito, sua reforma, a fim de que seja declarada a ilegitimidade passiva da agravante, a ilegitimidade ativa da agravada, o descumprimento do termo de conciliação e a impenhorabilidade do bem de família. Pugna pela produção de provas. Recurso isento de preparo. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a agravante suscita temas que não foram enfrentados na ação de conhecimento, uma vez firmado acordo com a agravada. - Ilegitimidade passiva Nesse descortino, não vislumbro possibilidade de provimento do recurso quanto à sua ilegitimidade passiva, porquanto compareceu à audiência de conciliação, reconheceu a existência do débito condominial de sua unidade e firmou o acordo, agindo como se dona fosse ao manifestar a propriedade sobre a coisa, não sendo lícito comportar-se de forma contraditória somente porque lhe está sendo exigido em cumprimento de sentença o débito não quitado, aplicando-se ao caso a proibição do venire contra factum proprium. - Ilegitimidade ativa No que concerne à ilegitimidade ativa da associação agravada, melhor sorte não lhe assiste, pois a relação jurídica entre as partes resta comprovada nos registros de inadimplência do pagamento das taxas, bem como no comparecimento da agravante na audiência de conciliação, reconhecendo a legitimidade da cobrança ao firmar o acordo acima mencionado. - Da condição de associada Quanto ao fato de não ser obrigada ao pagamento por não ostentar a condição de associada, a controvérsia afasta-se do tema afeto ao direito constitucional de liberdade de associação e se aproxima da questão relacionada à relação condominial. A agravante invoca o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.439.163/SP e REsp 1.280.871/SP, pela sistemática dos recursos repetitivos, que entendeu que as obrigações pecuniárias de manutenção criadas por associação de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. Nesse descortino, defende que não está obrigada a pagar porque se trata de associação à qual não aderiu. Contudo, a situação fática do caso paradigma difere-se da demanda em comento. Enquanto naquele caso se tratava de loteamento fechado em que a parte já era proprietário do imóvel antes mesmo de criada a associação, neste processo se trata de edifício de uso misto – comercial e residencial, em que formada a associação dos moradores pelos compradores da apartamento ou loja comercial, fundada em junho de 2012, com a finalidade de aquisição e administração do imóvel onde se encontram as unidades individuais pertencentes a cada um de seus associados, nos termos do estatuto juntado no ID 32062377 dos autos de origem. Desse modo, perde relevância o fato de não haver prova da anuência da agravante, porquanto basta ostentar a condição de proprietária, sendo inaplicável na espécie o art. 53, parágrafo único, haja vista que a contribuição objeto da cobrança é fonte de recursos para a manutenção do condomínio estabelecido pela associação, não se tratando, assim, de obrigação entre associados. Sobre o tema, é bem elucidativo o registro feito na decisão agravada, no sentido de que o edifício foi construído na projeção adquirida pela associação agravada, conforme registro imobiliário de ID 32062474 dos autos de origem. Apreciando situações análogas, segue julgados de minha relatoria: PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRÓPRIOS DE CONDOMÍNIO CONFIGURADA. CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL COMPATÍVEL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A irregularidade na constituição do condomínio credor, por si só, não constitui óbice à cobrança das contribuições referentes ao rateio das despesas coletivas, devidamente aprovadas em assembleia. 2. A obrigação do condômino beneficiário em arcar com as despesas condominiais está calcada na vedação ao enriquecimento ilícito, configurado na disponibilização de serviços e benfeitorias comuns, próprios de condomínio. 3. A demonstração de prestação de serviços administrativos que visam à consolidação e regularização do condomínio credor, compatível com a contribuição condominial exigida, configura a obrigação devida. 4. Recurso provido. (Acórdão n.1158509, 07236731620178070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. PROCESSO ANTERIOR PROPOSTO POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. AÇÃO PROPOSTA PELO CONDOMINIO. PARCELAS REFERENTES A PERIODOS DISTINTOS DO FEITO ANTERIOR. COISA JULGADA AFASTADA. OBRIGATORIEDADE DE PAGAR AS DESPESAS CONDOMINIAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO APRECIADO NA INSTANCIA INFERIOR. DEFERIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. O condomínio, ainda que irregular, mostra-se legítimo para efetuar as cobranças das quotas-partes, não podendo o condômino se recusar a cumprir os termos da convenção devidamente aprovada, fazendo lei entre as partes. 2. Muito embora não se possa extrair dos autos que o réu-apelado anuiu com a constituição e administração do condomínio, é certo que dela se beneficia, não podendo eximir-se de custear as despesas que o beneficiam, sob pena de enriquecimento sem causa. (Acórdão n.1016492, 20160710050379APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2017, Publicado no DJE: 18/05/2017. Pág.: 299/303) (grifo nosso) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. REsp no 1.439.163/SP. RECURSO REPETITIVO. DISTINÇÃO DO PRECEDENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DÍVIDA LÍQUIDA. OBRIGAÇÃO NÃO SUBMETIDA AO INICIO DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.465/17. 1. Ao julgar os REsp. no 1.439.163/SP e no 1.280.871/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as obrigações pecuniárias de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuírem. Contudo, a presente demanda trata de situação distinta de condomínio irregular, localizado em área pública, instituído por meio de parcelamento ou loteamento do solo também feito de forma irregular. 2. O condomínio, ainda que irregular, tem legitimidade para efetuar as cobranças das quotas-partes dos condôminos, os quais não podem se recusar a cumprir os termos da convenção devidamente aprovada, que faz lei entre as partes. Precedentes. 3. Demonstrado que o lote da requerida se encontra dentro dos limites do condomínio, é certo que dos serviços por ele prestados se beneficia, não podendo eximir-se de custear as despesas que o patrocinam, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. A obrigação ao pagamento das taxas condominiais não se submete ao prazo de início da vigência da Lei no 13.465/17, tendo em vista que o normativo regulamenta entendimento anteriormente abraçado pela jurisprudência no sentido de que as decisões da Assembleia Geral ou Extraordinária vinculam todos aqueles que ocupam as unidades individuais. 5. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor provido para julgar procedente o pedido inicial. (Acórdão 1250400, 07033136820198070008, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, não vislumbro a verossimilhança das alegações apresentadas pela agravante a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada neste ponto. - Da impenhorabilidade do bem O valor exigido pela Associação alude à prestação de serviços de interesse coletivo, que favorece a todos os moradores. Também é incontroverso que o a agravante possui um imóvel localizado no empreendimento e se encontra em débito com a sua quota-parte. Desta feita, a dívida em discussão se refere ao próprio imóvel e, por isso, adequa-se à exceção da impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 3o da Lei no 8.009/1990. Esta egrégia Corte de Justiça já manifestou o mesmo entendimento, senão vejamos: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS COMUNS. ASSOCIAÇÃO IRREGULAR DE MORADORES. EXCEÇÃO Á IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA (INCISO IV DO ARTIGO 3o DA LEI No 8.009/1990). APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 – É iterativa a jurisprudência deste TJDFT no sentido de que a exceção à impenhorabilidade de bem de família prevista no artigo 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/1990, contempla a situação decorrente de execução de despesas comuns devidas por morador a associação de moradores que constituiu condomínio (“de fato”) irregular. 2 – Qualquer que seja a discussão sobre a natureza jurídica da dívida objeto de litígio, seja pessoal, seja ambulatória (propter rem), a exceção à impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 3o da Lei no 8.009/1990 refere-se a cobrança de taxas ou contribuições devidas em função do imóvel familiar e, como tal, abrange a situação em que cobradas, em virtude de título executivo judicial, taxas de associação de moradores. Agravo de Instrumento desprovido (07213861520198070000 – (0721386-15.2019.8.07.0000 – Res 65 CNJ, DJe 10/12/2019, 5a Turma Cível, Relator Des Angelo Passareli) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. LEGITIMIDADE PARA A COBRANÇA. SENTENÇA. PROCESSO DE CONHECIMENTO. NULIDADE. REVELIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO LEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença, que foi regularmente proferida em audiência para a qual o agravante foi devidamente intimado, além de o trânsito em julgado da referida decisão ter sido posteriormente certificado. 2. A associação de moradores de loteamento irregular pode cobrar taxa de manutenção, sobretudo quando lhe incumbe a prestação dos serviços de interesse coletivo em que todos os moradores são beneficiados. 3. A lei que regulamenta o bem de família excepciona a impenhorabilidade do imóvel nos casos de cobrança de taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar – art. 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/90. 4. Agravo não provido. (07004348320178070000 – (0700434-83.2017.8.07.0000 – Res. 65 CNJ, DJe 17/10/2017, 4a Turma Cível, Rel. Des. Arnoldo Camanho) Não há, assim, como aplicar a regra da impenhorabilidade do imóvel. - Do descumprimento dos termos do acordo A título de argumentação, a agravante alega que a agravada descumpriu o acordo firmado, ao deixar de encaminhar para sua casa ou para seu e-mail os boletos para pagamento das parcelas, situação que afasta a multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o montante devido, conforme pactuado em audiência. Notoriamente, a presente questão é própria da fase de impugnação ao cumprimento de sentença, momento em que o devedor deve apontar que há excesso na cobrança. No entanto, a agravante deixou transcorrer o prazo sem se manifestar, comparecendo aos autos somente após efetivada a penhora de seu imóvel, apresentando exceção de pré-executividade e concomitantemente impugnação à penhora, instrumentos que não se prestam para os fins almejados. Ademais, a audiência de conciliação foi realizada em agosto de 2016 (ID 32062415 dos autos de origem) e o cumprimento de sentença se iniciou em novembro do mesmo ano (ID 32062418 dos autos de origem) devido ao não pagamento das parcelas acordadas. Incumbe à agravante demonstrar, assim, onde reside o excesso apontado, mediante planilha de cálculo descriminando os valores. Ausentes os pressupostos que autorizam a suspensão da eficácia da decisão agravada, não há como acolher a pretensão da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 1 de setembro de 2020 20:21:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator